Tribunal: TJMT
Processo: 1013826-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013826-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA - CPF: 608.919.718-15 (EMBARGADO), PLH RECUPERACAO DE CREDITO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 13.965.053/0001-99 (EMBARGANTE), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), JOAO BOSCO FARIAS - CPF: 535.066.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PENHORA DE 30% SOBRE OS RENDIMENTOS

BRUTO
DO AGRAVANTE/EMBARGANTE ––
MODIFICAÇÃO PARA INCIDÊNCIA DE PENHORA EM 20% SOBRE O RENDIMENTO LIQUIDO
EXISTÊNCIA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE QUE JUSTIFICAM REFERIDA REDUÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE OU OBSCURIDADE A JUSTIFICAR O PRESENTE RECURSO – EMBARGOS DESPROVIDOS

É cediço que os Embargos de declaração consiste no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

Constatado que a matéria trazida à julgamento no Agravo de Instrumento foi objeto de análise e decisão de acordo com os documentos constantes dos Autos de forma a propiciar à parte eventual interposição de recurso nas Instâncias Superiores, o desprovimento dos Embargos Declaratórios é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1013836-25-2025

EMBARGANTE? PLH – RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E ASSESSORIA LTDA

EMBARGADO: LOUREMBERG RIBEIRO NUNES ROCHA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
PLH Recuperação de Crédito e Assessoria Ltda
, em face do Acórdão que
deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento para determinar que
a penhora incida em 20%
sobre do rendimento liquido/aposentadoria do Agravante para que não haja comprometimento de sua manutenção e de sua família.

Nas razões recursais a Embargante afirma que

Agravante se insurge com relação a decisão
proferida pelo Juízo da

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou a expedição de ofício à União (Ministério da Fazenda - Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e ao Ministério da Economia (Senado Federal, Praça dos Três Poderes, CEP 70165-900, Brasília/DF), para fins
de penhora de 30% (trinta por cento) do salário bruto do executado, ora Agravante, até a integral quitação do débito.

Sustenta que a decisão embargada baseia-se em premissa equivocada, tendo em vista existência de omissão de informações relevantes pelo Agravante que levou o Juízo a erro, acrescentando que
da Declaração de Imposto de Renda do Agravante

constata-se que o mesmo recebe rendimentos de duas aposentadorias,

sendo uma proveniente do Departamento de Central Servidores Inativos e Pensionistas (CNPJ: 00.394.460/0562-87) e outra do Senado Federal (CNPJ: 00.530.279/0001-15), sendo que o mesmo apresentou apenas o contra-cheque

Id. 283843357, de Servidor Público Federal aposentado, omitindo a segunda fonte de renda.

Alega que o Agravante é proprietário de diversos imóveis dos quais deve auferir rendas de modo que omitiu referidas informações atuando de má fé, acrescentando que esse Egrégio Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que é possível a penhora de até 30% dos rendimentos, desde que não haja prejuízo à subsistência do devedor.

Assevera que o Agravante possui rendimento capaz de suportar a penhora de 30% sobre seu salário sem comprometer sua subsistência. Pugna pelo provimento do recurso a fim de sanar contradição que alega existente para que seja determinada a penhora de 30% sobre a remuneração do Agravante.

Nas contrarrazões o Embargado sustenta que

no caso foi analisado detidamente a natureza alimentar dos seus proventos

concernentes a existência de descontos fixos em folha,

a situação de saúde grave, com documentos médicos anexados e a razoabilidade da penhora de apenas 20% sobre o valor líquido.

Assevera que a Embargante tenta induzir o Juízo a erro juntando aos Autos CNPJ de empresas que estariam ligadas ao Embargante,
no entanto, deixou de comprovar que se encontram inaptas junto à Receita Federal, acrescentando que a inaptidão cadastral implica na impossibilidade de funcionamento formal da empresa,
vedando emissão de notas fiscais, regular movimentação financeira e qualquer exercício efetivo de atividade econômica e quanto ao imóvel localizado no Rio de janeiro foi objeto de leilão judicial no processo n.o 0000553-23.2013.5.23.0003, que tramita perante a 3a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT.

Sustenta que jamais foi intimado ou instado a se manifestar sobre a segunda aposentadoria,
nem houve pedido de penhora sobre esta verba
antes da decisão ora embargada. acrescentando que

a
impugnação do Agravante sempre se deu com base na fonte de renda efetivamente penhorada,
ou seja, aquela atacada pela decisão de origem, os proventos mensais de aposentadoria oriundos do Senado Federal, sobre os quais recaíra a penhora de 30% do valor bruto. Pugna pelo desprovimento do recurso, acrescentando o caráter protelatório dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante/Embargado para manter a penhora

em 20% sobre seu rendimento liquido.

A Embargante assevera que o Agravante teria omitido outras rendas que possui, acrescentando que mesmo possui duas fontes de renda,

sendo uma proveniente do Departamento de Central Servidores Inativos e Pensionistas (CNPJ: 00.394.460/0562-87) e outra do Senado Federal (CNPJ: 00.530.279/0001-15), e

que o mesmo apresentou apenas o contra-cheque

Id. 283843357, de Servidor Público Federal aposentado, omitindo a segunda fonte de renda, bem como possui imóveis dos quais aufere rendas.

Cumpre anotar que o Juízo de origem havia determinado a penhora sobre 30% do rendimento do Agravante/Embargado, sendo que à vista dos documentos existentes nos Autos, quando do julgamento do recurso, foi dado parcial provimento ao recurso,
sendo mantida a penhora, no entanto, em 20% sobre o rendimento liquido do Agravante com a seguinte fundamentação:

“
No caso em análise, constata-se que a parte agravada requereu cumprimento de sentença em face do Agravante pretendendo o recebimento de débito no montante de R$ 174.234,31 (cento e setenta e quatro mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e um centavos), tendo o Juízo
a quo
deferido a penhora de 30% incidente sobre o rendimento bruto do Agravante ao fundamento de que possui duas aposentadoria que perfazem R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), de forma que não ficará privado do necessário à sua subsistência.

O Agravante alega que já ocorrem outros descontos sobre sua aposentadoria e que seu rendimento liquido é de
R$ 23.955,24 (vinte e nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) e, além disso,
possui problemas de saúde que necessita de tratamento contínuo
, sendo desarrazoada a penhora do referido percentual sobre seu rendimento bruto

No pertinente a questão referente a penhora sobre salário/aposentadoria, cumpre anotar que embora as disposições do artigo 833, IV e X, do CPC, elencar as hipóteses de impenhorabilidade, no entanto, é cediço que a
jurisprudência, inclusive, do STJ vem flexibilizando referida regra
e admitindo a possibilidade de a penhora incidir sobre salário e aposentadoria, desde que o devedor não seja privado de recursos necessários a sua manutenção
em observância ao Princípio da Proteção da Dignidade da Pessoa Humana.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).- (N.U 1009362-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA
DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.(...)

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
(STJ, 3a TURMA, REsp no 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
– PEDIDO DE
PENHORA
DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ‘A
penhora
em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de
30
% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade’ (TJMT – 2a Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 178665/2015 – Rel. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA – j. 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).” (
TJMT,

1a Câmara de Direito Privado, N.U 1002814-24.2019.8.11.0000, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 09/07/2019, DJE 15/07/2019).

Neste contexto, portanto, a tese de impenhorabilidade é relativizada, sendo, admitida referida constrição até o limite de 30% do salário e ou aposentadoria.

Outrossim, no caso em específico, constata-se que o Agravante carreou aos autos comprovação de despesas fixas e variáveis que evidenciam valores significativos frente ao montante que recebe a título de aposentadoria visto que realiza tratamento médico diante de problemas de saúde que possui, conforme documentos carreados aos Autos e já ocorrem outros descontos em seu benefício, como se infere dos documentos ID 283843357 e 2833843359, de modo que o percentual de 30% sobre o rendimento deve ser reduzido, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade bem como da dignidade da pessoa humana.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao Agravo de Instrumento
para determinar que a penhora em questão incida em 20% sobre do
rendimento liquido
/aposentadoria do Agravante, para que não haja comprometimento da sua manutenção e de sua família”.

Diante desse quadro, embora a Embargante tenha sustentado que o Agravante deixou de mencionar que possui também aposentadoria oriunda do Senado Federal, necessário anotar que a decisão foi proferida à vista das provas existentes nos Autos, valendo ressaltar, inclusive, que a decisão agravada não determina penhora sobre suas duas aposentadoria, quando da interposição do recurso, na medida em que determinou a expedição de ofício para a União (Ministério Público da fazenda determinando a penhora de 30% sobre o rendimento bruto do Agravante/Embargado.

No mais, determinou expedição de ofício para a Câmara dos Deputados Federais (Palácio do Congresso Nacional) para verificar se o Agravante/Embargado e executado recebe aposentadoria do referido Órgão.

Dessa forma na via estreita do Agravo de Instrumento e à vista dos documentos apresentados, mesmo porque não houve apresentação de contrarrazões pela ora Embargante foi determinada a redução da penhora de 30% sobre o rendimento bruto constante da decisão agravada
para 20% sobre o rendimento liquido,
tendo em vista que o Agravante apresentou comprovação de despesas e das deduções incidentes sobre referida verba, com descontos significativos e ainda se encontra em tratamento de saúde, situação que motivou a redução questionada de forma a possibilitar o recebimento do débito pela parte Agravada/Embargante e possa atender as necessidades do Agravante/Embargado.

Com relação aos imóveis/empresas que a Embargante alega pertencer ao Embargado, necessário registrar que este carreou comprovação de que se encontram inaptas junto à Receita Federal.

Dessa forma, anoto que externei de forma clara e objetiva as

razões pela quais proferi a decisão

embargada e em conformidade com as provas existentes nos Autos de forma a possibilitar a interposição de eventual recurso junto às Instâncias Superiores, valendo ressaltar que a Embargante busca rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração
o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades e eventual erro material ocorrente o que não se verifica no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025